Tribunal: TJMT
Processo: 1011569-57.2021.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011569-57.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LAZARO LEAL SIQUEIRA - CPF: 013.857.411-12 (RECORRENTE), DAVID ALVES DOS SANTOS - CPF: 008.819.551-16 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1011569-57.2021.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrido(s):

Lazaro Leal Siqueira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

13 de maio de 2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE FATURA EVENTUAL. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE PROVA DE IRREGULARIDADE NO CONSUMO. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

A cobrança de débito de recuperação de consumo de energia elétrica depende da comprovação cumulativa da adulteração/violação no equipamento medidor instalado na unidade consumidora e de faturamento a menor no período tido por irregular, mediante avaliação do histórico de consumo, conforme determina o artigo 129, §1º, IV, da Resolução 414/2010. Se não há provas de que houve o faturamento a menor, o débito cobrado é indevido.

Tendo em vista a suspensão no fornecimento de energia, o dano moral se encontra configurado e, portanto, mantem-se
o valor da indenização a título de dano moral pois fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Por tais considerações, e em consonância com o art. 6º da Lei 9.099/95 c/c art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO PELA PROCEDENCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL e confirmo a liminar anteriormente concedida para
:

1-
DECLARAR
nulo o débito referente à cobrança no valor R$ 588,28 (quinhentos e oitenta e oito reais e vinte e oito centavos) e R$ 482,14 (quatrocentos e oitenta e dois reais e quatorze centavos)
,
que seria proveniente da diferença de consumo de energia elétrica medida e calculada pela Ré;

2-
CONDENAR
a reclamada ao pagamento de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
de indenização por danos morais, cujo valor há de ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 12% (doze) por cento ao ano até o efetivo pagamento, ambos contados da data da publicação desta sentença, que se verifica com o seu lançamento no “Sistema Projudi”.

Sem custas e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95).”.

Colendos Pares;

A Recorrente insurge quanto à sentença que declarou inexistente o débito de recuperação de consumo no valor de R$ 588,28 referente a inspeção n. 815833 e o valor de R$ 482,14, referente a inspeção n. 50059717, sob o argumento que inexiste infração a legislação consumerista, ante a regularidade da cobrança e ausência de ato ilícito.

Pois bem. Depreende-se dos autos a existência de dois termos de ocorrência e inspeção. O primeiro de n. 815844, datado de 06/10/2020, referente a “neutro isolado”, recuperando o consumo do mês de outubro/20, no valor de R$ 588,28 e, o segundo de n. 50059717, datado de 18/02/2021, referente também a “neutro isolado”, recuperando o consumo do mês de 02/2021, no valor de R$ 482,14.

Com o fito de justificar a cobrança por recuperação do consumo, cumpre à empresa de energia comprovar que após a constatação da irregularidade houve diminuição do consumo de energia, não bastando a mera demonstração de que houve adulteração/violação no equipamento medidor de energia.

Na esfera judicial, para que a fatura de eventual de consumo seja válida, além da presença do TOI, o que se leva em consideração é o registro do consumo apurado após a troca do medidor, o que evidencia se o consumidor se beneficiou ou não da irregularidade existente, mesmo que, em tese, não tenha contribuído para o evento.

Assim, verificando-se cumulativamente indícios de fraude no medidor e faturamento inferior ao correto, afigura-se viável a cobrança de fatura por consumo não-medido.

Todavia,
in casu
, a requerida não trouxe aos autos qualquer histórico de consumo da unidade consumidora. Também não é possível avaliar se o cálculo para apuração do valor devido está correto, pois na carta ao cliente o critério adotado para revisão do faturamento são os três maiores valores regulares (art. 130, inciso III), isto é, sem o histórico de consumo, não há como saber se o consumo adotado é válido.

Importante ressaltar que na própria Resolução 414/2010, artigo 129, §1º, IV, para a caracterização de eventual irregularidade é necessária a avaliação do histórico de consumo,
in verbis:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o
A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas;
e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

(...)”. (grifou-se)

Dessa forma, impossível verificar se houve, na prática, alteração de consumo significativa a enseja ar a cobrança de recuperação de valores levado efeito pela recorrente.

Nesse sentido

APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO SISTEMA DE FORNECIMENTO. CRÉDITO PRETENDIDO PELA FORNECEDORA A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA AJUIZADA PELO CONSUMIDOR, MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO E DANOS MORAIS.
AUSÊNCUA DE PROVA DA FRAUDE. FORNECEDORA QUE NÃO JUNTOU O HISTÓRICO DE CONSUMO ANTERIOR À ALEGADA IRREGULARIDADE E CONSUMO EQUIVALENTE, E ATÉ INFERIOR, DEPOIS DE ELIMINADA A SUPOSTA FRAUDE. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DO HISTÓRICO DE CONSUMO EXIGIDO PELO ART 129, §1º, IV, DA RESOLUÇÃO 414/2010, DA ANEEL. FORNECEDORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA.
INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. (Apelação Cível n. 70077985059, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Irineu Mariani, Julgado em
30/01/2019
) – grifei.

Portanto, em não havendo prova do proveito do recorrido em prejuízo da recorrente, a justificar a recuperação de consumo, a sentença não merece reforma neste sentido.

Em relação ao dano moral, a sentença também não merece reforma, visto que é presumido o dano quando decorrente de suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, por se tratar de serviço essencial, configurando falha na prestação do serviço.

O
quantum
indenizatório não merece reparos, pois de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, bem como nos demais casos análogos julgados por esta Turma Recursal.

Ante ao exposto
, conheço do recurso
e nego provimento,
mantendo-se a sentença inalterada. Condeno a Recorrente pagar as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2022